Tribunal: TCU
Processo: 015.040/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299519, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299519, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3212/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4127/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 015.040/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Souza da Silveira (XXX.543.700-XX); José Alberto Reus Fortunati (XXX.434.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.